Tribunal: STF
Processo: HC 55781
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
"Habeas  corpus".   Sentença  condenatória   que
impôs, anteriormente a Emenda  Constitucional  n.  7/77,  pena  de
reclusão, prolatada por Juiz de Direito Adjunto,  com  investidura
limitada  no tempo.
               - O STF, por seu Plenário, decidiu, por unanimidade,
ao julgar o  RHC 55.364-RS, que  "o artigo 84 do  Código  de
Organização Judiciária do Rio Grande do Sul, ao deixar de subtrair da
competência do Juiz Adjunto o julgamento de crime punido com pena de
reclusão, não afronta  a norma  inserida  na  letra b  do  par. 1.  do
art. 144  da Constituição Federal (E.C. n. 1/69)".
                "Habeas corpus" indeferido.